Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0732144-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Suscitado: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 39664555 - Pág. 2/3) em relação ao d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Consta dos autos que JOSÉ SILVIO DOS SANTOS ajuizou ação de revisão de empréstimo consignado c/c pedido de consignação em pagamento, endereçada a um das Varas Cíveis Brasília, contra o BANCO ORIGINAL S.A. (Proc. 0714570-88.2022.8.07.0007), em que pretende: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) deferimento de pedido liminar, para depósito judicial do valor que entende devido; 3) procedência da demanda para que incidam os juros aplicados conforme método GAUUS, em detrimento do método PRICE; e 4) a devolução em dobro do valor cobrado a título de IOF (ID 39664556 - Pág. 3/11). O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, assim consignando, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento proposta inicialmente perante a 2a Vara Cível de Taguatinga, tendo sido proferida decisão declinando da competência à circunscrição judiciária de Brasília diante do "expresso endereçamento constante da petição inicial" (ID 133112236). No entanto, observa-se que o autor reside em Taguatinga e o réu possui sede em São Paulo, havendo cláusula de eleição de foro no contrato objeto da lide, fixando expressamente a competência do foro do domicílio do contratante (ID 132921629). A relação jurídica existente entre as partes se submete ao CDC, de modo que o consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. Portanto, tendo o consumidor promovido a distribuição do feito perante o foro de seu domicílio, o mesmo previsto na cláusula de eleição de foro, deve ser respeitada sua pretensão, mormente pelo fato de que esta circunscrição judiciária não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais de fixação da competência, não sendo suficiente a mera indicação no cabeçalho da petição inicial para promover sua modificação. Dessa forma, é possível o declínio de ofício da competência a fim de que sejam respeitados os princípios do juiz natural e do devido processo legal. (...) Assim, com esteio no art. 63, § 3o, c/c art. 64, § 1o, ambos do CPC, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para a 2a Vara Cível de Taguatinga, com as homenagens de estilo. (ID 39664556 - Pág. 61/62). Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga recebeu os autos e determinou a sua devolução ao Juízo para o qual o feito foi originalmente endereçado, nos seguintes termos: Tratando-se de ação proposta por consumidor, endereçada e regularmente redistribuída ao Juízo da Circunscrição de Brasília/DF, e não tendo havido até o momento qualquer arguição de incompetência pela parte contrária, não se revela adequada, d.v., a declinação ex officio de competência. Ressalte-se ainda que, na espécie, não houve declinação de competência por parte desta 2a Cível, mas mera correção da distribuição, tendo em vista que a ação fora originalmente endereçada ao foro de Brasília, ao qual foi posteriormente redistribuído, com fundamento no disposto no artigo 288 do CPC, nos termos do qual "O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição". Ademais, uma vez que a matéria já foi sumulada por esta Corte de Justiça (Súmula 23), segundo a qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". (ID 135428985 – Pág. 65). Desta forma, d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília suscitou o presente conflito de competência. Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. O Código de Processo Civil é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem ser comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC[1]), a incluir na escolha do foro para processamento e julgamento das ações que intentarem. Não há dúvida de que a demanda versa sobre relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. À exegese do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor[2] para facilitar o acesso à justiça, o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) o foro eleito no contrato, tudo na forma dos art. 46, 53 e 63, § 1o, todos do Código de Processo Civil[3]. No caso, o autor reside em Taguatinga/DF (ID 132921623 – Pág. 15), enquanto a parte ré tem domicílio em São Paulo/SP (ID 39664556 – Pág. 3 e 132921629 – Pág. 49). O contrato sobre o qual versa a ação (cédula de crédito bancário – crédito pessoal) elegeu como foro o domicílio do contratante, ora autor. (ID 132921629 – Pág. 50). Desta feita, o fato de o autor ter endereçado a ação a uma das Varas de Brasília demonstra que tal escolha não guarda relação com as partes, demonstrando, pois, ser aleatória. Além disso, não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais de fixação da competência, o que afasta a aplicação do entendimento sumulado no verbete 23 deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, o que somente seria viável no caso de o consumidor endereçar a ação ao Juízo que melhor lhe favoreça o acesso à Justiça, porém, este é o ponto, circunscrito às hipóteses legais, o que não correu no caso em tela. Frise-se, mais uma vez, que o privilégio concedido ao consumidor tem como cerne facilitar o acesso ao judiciário no qual serão defendidos os direitos que ele invoca. Entretanto, tal benesse não permite que o consumidor, aleatoriamente e sem qualquer amparo legal, eleja foro estranho às alternativas previstas na legislação de regência. Inclusive o col. Superior Tribunal de Justiça já se debruçou na questão e assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ""a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio"" (REsp 1.084.036/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 17.3.2009). 3. Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.110.944/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula no 83 do STJ. 2. A linha argumentativa apresentada pela agravante é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 676.025/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 18/5/2015.). Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[4], designo o d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [2] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; [3] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. [4] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.